Tribunal: TJDFT
Processo: 0706430-96.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE DEVOLUÇÃO DAS MENSALIDADES PAGAS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá que julgou improcedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços educacionais entabulado entre as partes, para determinar a devolução da quantia paga e para condenar a requerida a indenizar a requerente pelos danos morais sofridos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id ).
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de falha na prestação dos serviços educacionais prestados pela recorrida a ensejar a restituição do valor pago e indenização pelos danos morais sofridos.
4. Em suas razões recursais, a requerente afirma que o curso contratado é personalizado de acordo com as preferências do contratante, constando do contrato entabulado que o curso possui a duração de 40h/aula e que a parte contratante decide a duração de seu período. Aduz ter solicitado por escrito o trancamento do curso por duas vezes, tendo respeitado o prazo máximo constante do contrato. Noticia que teve alguns problemas de saúde, porém foi a pandemia de COVID 19, com o consequente início de fechamento do comércio em março de 2020, o que impediu o término do curso. Sustenta ter havido falha na prestação dos serviços, posto que a recorrida se recusou a cumprir com o objeto do negócio contratado – recusa a oferecer curso presencial, ensejando à recorrente o direito de receber o valor pago. Afirma que em razão de perda considerável de seu tempo útil, além do descaso no trato do consumidor, deve ser arbitrado valor a título de indenização pelos danos morais sofridos. Requer, ao final, a reforma da sentença para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, condenar a recorrida à devolução do valor pago, a título de danos materiais e condenar a recorrida a indenizar a recorrente pelos danos morais sofridos.
5. Gratuidade deferida, uma vez que identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Trata-se o curso contratado, conforme previsão contratual, de um curso com 40h/aula de duração, distribuídas em aulas diárias de 1h/aula de duração, de segunda a sexta-feira. O curso contratado teve início em 17/06/2019 e, de acordo com a duração contratada, findou-se em 9/08/2019.
8. Consta do contrato entabulado entre as partes que "poderá haver o trancamento do curso, desde que solicitado por escrito pela parte contratada e respeitado o prazo máximo de 2 (dois meses), renováveis por igual período".
9. De acordo com o e-mail enviado pela recorrente à instituição de ensino, por motivo de saúde, foi requerido o trancamento do curso, em 25/09/2019. Na oportunidade, comunica a recorrente que, mais uma vez, trancará o curso, constando de referido e-mail a observação que o pedido tem o objetivo de justificar suas faltas nos últimos 4 meses.
10. Pode-se observar que o prazo previsto de trancamento da matrícula, observando-se tratar-se de 2o trancamento, findaria em 25/11/2019, restando claro tanto que não houve a suspensão de seu curso em razão da pandemia de COVID 19 quanto que o pedido de retorno da requerente ao curso, que se deu em julho de 2021, ocorreu quando há muito expirado o tempo máximo previsto para o trancamento.
11. Não houve falha na prestação dos serviços contratados, não sendo cabível, portanto, a devolução dos valores pagos referente às mensalidades do curso contratado, bem como de indenização por danos morais.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Sem custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.